Tribunal: TJSP
Processo: 1000635-41.2017.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Jarinu – IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 – Ilegitimidade passiva da parte executada - Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda - Aplicação da Súmula no 392 do STJ – A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN só é permitida na fase administrativa –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Jarinu – IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 – Ilegitimidade passiva da parte executada - Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda - Aplicação da Súmula no 392 do STJ – A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN só é permitida na fase administrativa – Honorários majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do §11 do art. 85 do CPC – Recurso não provido.